Tribunal: STF
Processo: ARE 759114
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.